Tribunal: TJPA
Processo: 0804487-13.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804487-13.2023.8.14.0000

PARTE AUTORA: RENATA DA ROCHA MARTINS

AUTORIDADE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DO CARGO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. GARANTIA SOCIAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.

A dispensa da servidora pública durante o período de sua gestação deve se harmonizar com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da moralidade que embasam a licença da gestante, com os vencimentos correspondentes a seu cargo, e com duração de cento e vinte dias, tudo consoante assegura o art. 7º, inciso XVIII c/c art. 39 § 3º da CD/88.

2.

Na hipótese, como houve dispensa arbitrária no referido período, que resultou na extinção do vínculo jurídico-administrativo da gestante com o ente demandado, assim como o contrato temporário que detinha com o Ente Público já se encerrou, impossível a sua reintegração ao cargo, cabendo, entretanto, a ela uma indenização correspondente desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto a que faz jus, em respeito aos ditames constitucionais.

3.

Segurança concedida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.

Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, realizada no período de 24 de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
RENATA DA ROCHA MARTINS
, contra suposto ato praticado pelo
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, DEPUTADO FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO.

A impetrante requer a concessão de gratuidade da justiça. Historiando os fatos, relata que era servidora da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e exercia o cargo de SECRETARIO PARLAMENTAR N. 04, tendo sido nomeada desde 25 de fevereiro de 2019.

Aduz que estava gestante através de ofícios (que seguem em anexos) tanto o Departamento de Gestão Pessoal, o Departamento de Bem estar, e a Procuradoria Jurídica da ALEPA, com parecer favorável a concessão da estabilidade a servidora (que segue em anexo), contudo foi exonerada, através do Decreto nº 133/2023, de 01 de fevereiro de 2023, publicado no diário no dia 13 de fevereiro de 2023, no diário oficial da ALEPA, em sua página de nº 10, Ano XXXVII - Nº 2306 - Belém, Pará, 13 a 17 de fevereiro de 2023 (cópia anexa).

Assevera que quando foi exonerada do cargo, estava grávida e no final da gestão (8º mês) gozando, portanto, de estabilidade provisória, decorrente do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, e artigo 10, II, B, do ADCT, asseverando que a estabilidade provisória da gestante visa à proteção não só do emprego, mas também à garantia do salário enquanto estiverem preenchidos os requisitos para a sua manutenção.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no sentido de que as servidoras públicas, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico do trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desse a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto, conforme art. 7º, XVIII, da Constituição da República, e o art. 10, II, b, do ADCT, sendo firmada a seguinte Informa que seu filho, nasceu no dia 06/03/2023 no Hospital Regional de Salinópolis (certidão de nascimento em anexo).

Pelos motivos expostos, requer a concessão da medida liminar pleiteada, inaudita altera parte, com a suspensão do ato abusivo, arbitrário e ilegal impugnado, até decisão final do presente mandado de segurança, determinando a anulação do ato praticado pelo impetrado/autoridade coatora, que exonerou a ora impetrante, servidora gestante, e que ALEPA proceda à imediata reintegração da Impetrante no cargo, com o pagamento dos valores desde a data da rescisão do contrato ou, alternativamente, o pagamento de indenização pelo período da estabilidade provisória e da licença-maternidade, compreendido entre 01 de fevereiro de 2023 (data da rescisão), até 05 (cinco) meses após o parto;

Ao final, requer seja definitivamente concedida a segurança pretendida, para anular o ato arbitrário, abusivo e ilegal praticado e assegurar o direito líquido e certo da Impetrante, constitucionalmente amparado, determinando que a autoridade impetrada reintegre a impetrante ou mantenha a retribuição do Cargo à impetrante, como se em exercício estivesse, durante a gestação e até o término do gozo da licença gestante e estabilidade respectiva, restituindo-se os valores excluídos de sua remuneração desde a exoneração, sem prejuízo dos benefícios do 13º salário e férias acrescidas de 1/3 proporcionais, ou ainda, se assim não for o entendimento desse augusto juízo, seja a impetrada condenada a indenizar a impetrante no valor total acumulado de seus vencimentos, acrescidos de férias (mais terço constitucional) e 13º salário proporcionais, tudo corrigido monetariamente pelos índices e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Deferi a medida liminar (Id. 13265249).

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide e na oportunidade apresentou as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 13568068).

O Procurador Geral de Justiça manifesta-se pelo manifesta-se pela concessão da segurança.

Após intimação de pauta, o Procurador Geral da Assembleia Legislativa peticionou nos autos informando e comprovando o pagamento da indenização substitutiva à impetrante, correspondente aos valores que receberia desde a exoneração até 05 (cinco)meses após o parto (Id. 17604092).

É o relatório.

VOTO

Defiro o pedido de justiça gratuita pleiteada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação mandamental.

Cinge-se o presente
mandamus
contra ato tido por abusivo e ilegal praticado pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, em razão da exoneração do cargo de Secretária Parlamentar nº 4 que a impetrante vinha exercendo desde 01 de março de 2020, mesmo estando grávida (oitavo mês de gestação).

Trata-se de matéria afeta à inegável direito da trabalhadora grávida, que encontra proteção constitucional, como já assentado na jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do próprio Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese dos autos, identifica-se a consistência da alegação de que a servidora gestante, ainda que ocupante de cargo em comissão, tem o direito constitucional de estabilidade previsto no artigo 7º, inciso XVIII, da CF/88 c/c. artigo 10, inciso II, do ADCT.

Com efeito, a exoneração da impetrante ocorreu em 01/02/2023, por meio do Decreto nº 133/2023, publicado no diário Oficial da ALEPA no dia 13 de fevereiro de 2023. Nesse contexto, embora sejam os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, tal discricionariedade sofre restrições pela regra do art. 10, II, “b”, do ADCT, que garante estabilidade provisória à servidora pública grávida, independentemente de ser ela ocupante de cargo efetivo ou comissionado.

Ademais, o direito à estabilidade da gestante e os respectivos benefícios são de índole constitucional e se aplicam a qualquer regime jurídico a que esteja submetido o trabalhador, inclusive quando ocupantes de cargo em comissão.

Saliento que o STF decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 542), acerca do Direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória. (ARE 674103 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-06-2013 PUBLIC 18-06-2013).

Nesse sentido, colaciono mais julgados do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1299005 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador Doutrina. Precedentes. - As gestantes quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, 'b'), e, também, à licença maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (STF 2ª T RE nº 634.093/DF-AgR Rel. Celso de Mello DJe de 7/12/11).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 29.03.2011, RE n. 600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, dje de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI nº 804.574/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16/9/11).

É de se destacar, ainda, que o caso dos autos não se enquadra dentre as hipóteses em que há restrição de emissão de provimento provisório (art. 1º, caput e § 3º da Lei 8.437/92 c/c art. 7º, § 2º da Lei 12.016/2009), uma vez que se trata de matéria que resguarda a eficácia de direito assegurado na Constituição Federal. Por sua vez, a prova da autora foi lastreada Certidão de Nascimento da criança, que se deu no dia no dia 06/03/2023 (Id. 13251127).

Nessa tessitura, verifica-se a probabilidade do direito no
mandamus
e, quanto ao perigo da demora resta configurado considerando o caráter alimentar da verba indenizatória pretendida, e a privação da renda prevista mensalmente poderá dificultar o sustento da impetrante e de sua família, agravada pelo nascimento da criança.

Dessa forma, vislumbro que a impetrante tem direito à estabilidade provisória, contudo não há como deferir a sua reintegração, tendo em vista que já houve a extinção do vínculo jurídico-administrativo, fazendo jus a uma indenização substitutiva correspondente aos valores que receberia até cinco meses após o parto, a qual já foi paga à impetrante, conforma faz prova o Id. 17604092, contudo a liminar deve ser confirmada, para que produzam seus efeitos legais e de direito.

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da decisão exarada.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/01/2024